Tribunal: TJSP
Processo: 0011302-44.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Vara das Execuções Criminais de Sorocaba que deferiu ao sentenciado a progressão ao

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Vara das Execuções Criminais de Sorocaba que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. O agravante sustentou que a Lei no 14.843/2024 tornou obrigatória a realização do exame em qualquer caso de progressão e que sua aplicação deveria ser imediata, à luz do princípio tempus regit actum. O juízo de origem afastou a aplicação retroativa da norma por considerá-la novatio legis in pejus, deferindo a benesse com base no bom comportamento carcerário comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.843/2024 alterou o art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime, independentemente de decisão fundamentada. Tal alteração configurou espécie de novatio legis in pejus, por instituir requisito mais gravoso à progressão prisional, razão pela qual não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, conforme o art. 5o, XL, da Constituição Federal e o art. 2o do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça, no RHC no 200670-GO (j. 23/08/2024), consolidou entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei no 14.843/2024 aos crimes pretéritos, afastando sua retroatividade. O juízo de origem observou adequadamente a suficiência dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, com base no atestado de bom comportamento carcerário emitido pela Administração Penitenciária, inexistindo elementos concretos a justificar a realização excepcional do exame. O entendimento está alinhado à jurisprudência do STF (Súmula Vinculante 26) e do STJ (Súmula 439), que admitem a exigência do exame criminológico somente quando motivada por circunstâncias específicas do caso concreto. A exigência generalizada do exame, além de inconstitucional quando aplicada retroativamente, mostra-se incompatível com o estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347/STF, por potencializar a superlotação prisional e os atrasos na execução penal, conforme demonstrado em relatório técnico do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A exigência do exame criminológico prevista na Lei no 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus e não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência. A progressão de regime pode ser concedida com base no atestado de bom comportamento carcerário, salvo decisão fundamentada que demonstre a necessidade do exame criminológico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL e XLVI; CP, art. 2o; LEP, art. 112, §1o (redação dada pela Lei no 14.843/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 200670-GO, j. 23/08/2024; STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; STF, ADPF no 347, Rel. Min. Edson Fachin.